Tribunal: TJDFT
Processo: 0725110-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725110-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: SOL E ALIMENTOS EIRELI - EPP, JULIO CESAR DANTAS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. AÇÃO.EXISTÊNCIA. AVERBAÇÃO. Considerando que a credora promoveu a averbação da existência da ação de execução na matrícula do bem imóvel, não há motivo para deferir o pedido de arresto do bem, mormente porque inexiste perigo da demora em esperar a citação da parte executada. A referida averbação protege o direito da exequente contra eventual fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a efetivação do arresto para tal fim. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência dos requisitos para o procedimento de arresto de bens, especialmente quanto ao perigo da demora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, “Quanto à existência do periculum in mora, há pacífico entendimento desta Corte Superior no sentido da aplicação da Súmula 7/STJ, por haver necessariamente o reexame de matéria fático-probatória para se verificar a presença de tal requisito. (REsp 1672556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010